Tribunal: TJES
Processo: 5010962-95.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010962-95.2023.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CIVEL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CIVEL e outros (3)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONEXÃO CONFIGURADA – CONFLITO CONHECIDO – DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Nos termos do art. 55, caput, do Código de Processo Civil, “reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”.

2. Embora as ações judiciais possuam pedidos distintos, há coincidência parcial da causa de pedir nelas deduzida, contexto que enseja a conexão e a reunião dos processos para julgamento conjunto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo Suscitado, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de conflito negativo de competência em que figura como Suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI e, como Suscitado, o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI, os quais se declararam incompetentes para o processamento da “ação de reintegração de posse” nº 0005195-06.2020.8.08.0021, ajuizada por Luiz Augusto e Silva e Outra em face de Michele Jerônimo Braga.

Proferido despacho id 6082734, fixando, provisoriamente, o Juízo Suscitado como competente para resolver as medidas urgentes porventura necessárias.

O Juízo Suscitado não prestou as informações requisitadas.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça afirmou não haver interesse em atuar como
custos legis
(id 6462876).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 11 de Janeiro de 2024.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5010962-95.2023.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de conflito negativo de competência em que figura como Suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI e, como Suscitado, o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI, os quais se declararam incompetentes para o processamento da “ação de reintegração de posse” nº 0005195-06.2020.8.08.0021, ajuizada por Luiz Augusto e Silva e Outra em face de Michele Jerônimo Braga.

Pois bem.

Para melhor compreensão, mister realizar breve resumo do contexto fático e processual subjacente.

Luiz Augusto e Silva e Vera Lúcia e Silva ajuizaram “ação de reintegração de posse” nº 0005195-06.2020.8.08.0021 em face de Michele Jerônimo Braga, cuja distribuição ocorreu por dependência à “ação indenizatória” nº 0009136-95.2019.8.08.0021, em trâmite perante o Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, esta última aforada (a ação indenizatória) por Michele Jerônimo Braga em face de Luiz Augusto e Silva e Vera Lúcia e Silva.

O Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari, aqui Suscitado, admitiu, inicialmente, o processamento da ação possessória por conexão à ação indenizatória que lhe foi anterior.

Posteriormente, no entanto, o Juízo Suscitado entendeu por afastar a conexão entre as demandas indenizatória e possessória, razão pela qual determinou a redistribuição desta última (ação possessória) por livre sorteio.

Aduziu o Juízo Suscitado, em breve síntese, que “
muito embora os processos possuam as mesmas partes e que a área objeto das demandas seja a mesma, a causa de pedir e os pedidos são diversos, sendo a presente uma ação possessória, que objetiva a manutenção da posse da área do imóvel, e a outra uma ação indenizatória, que objetiva, tão somente, a reparação de danos materiais causados com a obra que afetou aquele local, não caracterizando, assim, a situação de conexão ou continência
” (id 26573767, dos autos originários).

Não obstante sejam diversos os pedidos, deve-se considerar que em ambas as demandas (indenizatória e possessória) a questão controvertida gravita ao entorno da posse.

Tanto é que, em decisão saneadora proferida na “ação indenizatória” nº 0009136-95.2019.8.08.0021, o Juízo Suscitado fixou, como um dos pontos controvertidos, “a quem pertence o imóvel em debate” (decisão saneadora lavrada em 30.04.2021).

É de se ressaltar, inclusive, que a “ação indenizatória” nº 0009136-95.2019.8.08.0021 continha, inicialmente, um pedido de natureza possessória (manutenção de posse), em relação ao qual, no entanto, houve posterior desistência, prosseguindo-se a demanda apenas quanto ao pedido de conteúdo indenizatório (fls. 82 dos autos originários).

Forçoso concluir, portanto, pela correção da distribuição da “ação de reintegração de posse” nº 0005195-06.2020.8.08.0021 por dependência à “ação indenizatória” nº 0009136-95.2019.8.08.0021, pois caracterizada a conexão em razão da coincidência parcial da causa de pedir e o risco de prolação de decisões conflitantes, a teor do disposto no arts. 55 e 286, inciso I, do Código de Processo Civil.

E considerando que a “ação indenizatória” nº 0009136-95.2019.8.08.0021 foi distribuída primeiro, tornou-se o Juízo Suscitado prevento para processar e julgar a demanda conexa, conforme determinam os arts. 58 e 59, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, declaro a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE GUARAPARI (Juízo Suscitado) para processar e julgar a ação judicial de origem.

Reputo válidos os atos processuais porventura praticados, o que faço em atenção ao postulado da segurança jurídica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 30/01/2024.

Voto: acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Des.ª Janete Vargas Simões